Tribunal: TJDFT
Processo: 0750249-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750249-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALISTO ANTUNES BATISTA AGRAVADO: JOVELINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALISTO ANTUNES BATISTA contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação PJe no 0726065-21.2020.8.07.0001, ajuizada por JOVELINA PEREIRA DA SILVA em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 21620097): Trata-se de ação possessória c/c perdas e danos ajuizada por JOVELINA PEREIRA DA SILVA contra CALISTO ANTUNES BATISTA através da qual almeja a reintegração na posse do imóvel situado no lote 03, Bloco F, Destinado a Comércio (Centro de Vivência) do STRC/SUL. A autora diz ser proprietária do referido imóvel, afirmando que o requerido vem o ocupando, sem a sua autorização, ao argumento de que firmou contrato de comodato verbal com um amigo de nome Duarte. Diz que o requerido montou um bar no andar térreo do prédio e, em contrapartida, assumiu a obrigação de cuidar do prédio. Alega que, mesmo após ter sido intimado por oficial de justiça para realizar o pagamento dos alugueis em conta judicial vinculada aos autos de n. 0032842-59.2003.8.07.0001, manteve-se inerte, criando embaraço para que a requerente e sua família adentrem no imóvel para administrá-lo. Pugna pela tutela de urgência para que o requerido seja compelido a desocupar o imóvel, sob pena de expedição de ordem coercitiva. No mérito, pede a confirmação da decisão que conceder a tutela de urgência e a condenação do requerido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 108.968,81, referentes a alugueis pelo uso do imóvel, e de danos morais no importe de R$ 30.000,00. Instruem a inicial os documentos de ID 70220083 e seguintes. Decido. O processo de n. 0032842-59.2003.8.07.0001 a que faz menção a inicial versa sobre execução ajuizada pela ora requerente contra Paulo Roberto Santos Marques e outro, na qual a Requerente/Exequente foi nomeada administradora-depositária do imóvel em questão, determinando-se que o locatário, ora requerido, fosse intimado para depositar em Juízo os alugueis. Pelo Instrumento Particular de Promessa de compra e Venda de ID 70220088, a requerente Jovelina e seu então marido Dejamir Carlos da Costa, por meio de seu procurador Duarte Carvalho Marques, alienaram o imóvel descrito como Prédio Comercial Edificado no lote de Terreno n. 3 do Bloco F, destinado a comércio do STRC/SUL – Brasíia-DF, a Paulo Roberto Santos Marques pelo valor de R$ 108.000,00. Entretanto, não houve o pagamento integral do preço, fato que motivou a execução que tramita no Juízo da 16a Vara Cível. A despeito de não ter sido anexada aos autos a matrícula atualizada do imóvel a fim que se possa conferir se a propriedade do bem já foi transferida ao Sr. Paulo Roberto Santos Marques ou se ainda consta no nome da Sra. Jovelina e do Sr. Dejamir, a questão perde a importância diante da decisão judicial proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível que nomeou a Requerente como depositária e administradora do imóvel. O requerido foi devidamente intimado por oficial de justiça para que depositasse em Juízo os aluguéis recebidos pela utilização do imóvel e manteve-se inerte. Embora tenha mencionado ao Oficial de Justiça que não paga aluguel e que instalou a loja de favor, visto que o proprietário do imóvel o “emprestou” (ID 73533530 - pg. 2), a testemunha Hércules Alves Viana, Policial Militar, informou que, ao comparecer num dos apartamentos do referido prédio em razão de uma denúncia de violência doméstica, o casal envolvido na ocorrência afirmou ser locatário do imóvel e que o pagamento era feito ao requerido, dono do bar. Referida testemunha confirmou que o requerido tem um bar que funciona no andar térreo, que o imóvel está em péssimas condições de uso e que é frequentado por usuários de drogas e pessoas embriagadas. Confirmou, ainda, que compareceu ao imóvel em virtude de ocorrência de vias de fato, vez que o requerido não ter deixou a filha da requerente e seu marido entrar no imóvel. 976471589 - pg.4 e 5. A testemunha Carlos Eduardo, corretor de imóveis contratado pela filha da Requerente para fazer uma avaliação do prédio, disse que chegou a subir nos outros andares para fazer avaliação e que no primeiro andar havia uma cama desarrumada, um frigobar e uma máquina de lavar, aparentando que alguém reside no local. Afirmou serem necessárias reformas para que o imóvel fique em boas condições. (ID 76471589 - Pág.3). Já o ofício enviado pela CEB constante no ID 76102879 – pgs. 1/3 não esclarece qual documento foi apresentado pelo requerido, além de sua carteira de habilitação, que lhe possibilitou a alteração da titularidade da unidade consumidora. Diante de tais fatos, verifica-se que a Requerente vem sendo impedida de exercer sua função de administradora do imóvel e que o Requerido, ao se negar a depositar em Juízo os aluguéis que aufere pela ocupação do imóvel ou lhe pagar algum valor pela ocupação, além de estar descumprindo ordem judicial, passa a exercer de forma ilegítima a sua posse. Há que se registrar, ainda, que o imóvel está em avançado estado de deterioração e necessita de reformas para que a autora, na qualidade de administradora, possa aluga-lo e assim satisfazer o seu crédito perseguindo na execução com a renda obtida dos aluguéis. Ante o exposto, defiro a liminar vindicada para determinar que o requerido desocupe o imóvel em questão no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse que poderá ser cumprido contra qualquer o requerido ou contra qualquer pessoa que lá esteja a mando do requerido ou do promitente comprador Paulo Roberto. Advirta-se o requerido de que o prazo para contestação começa a fluir da data da intimação desta decisão. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a decisão agravada está destoada dos fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, pois trata-se de ação de imissão na posse, e não ação possessória; 2) a agravada não tem legitimidade ativa porque não é a proprietária, pois vendeu o imóvel para Paulo Roberto Santos Marques; 3) a decisão do juízo de execução apenas deferiu a penhora dos frutos e rendimentos do imóvel e nomeou a agravada como depositária, não lhe conferindo nenhum direito possessório; 4) possui contrato de comodato com Roberto Marques, o proprietário do imóvel; 5) exerce a posse mansa e pacífica do imóvel através de comodato verbal e montou um bar e restaurante no local, de onde aufere renda para sua sobrevivência; 6) a manutenção da decisão agravada acarreta lesão grave e de difícil reparação, devendo ser deferido o efeito suspensivo; 7) no mérito, deve ser revogada a decisão agravada e que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Regular devidamente recolhido (ID. 21620086). É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se deve ser mantida a ordem de desocupação do imóvel pelo agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, como bem explicado na decisão agravada, a autora/agravada foi nomeada depositária e administradora do imóvel em decisão proferida no processo judicial no 0032842-59.2003.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível (ID. 21622117). Ademais, não há nenhuma prova de que Paulo Roberto Santos Marques seja proprietário do imóvel, pelo contrário, em decisão interlocutória proferida em 19/08/2014 na ação de execução, consta a informação de que na matrícula do imóvel consta o nome da exequente, ora agravada, como proprietária. Nesse contexto, não verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado, uma vez que a ocupação do imóvel pelo agravante está impedindo que a agravada possa exercer a função de administradora do imóvel para satisfazer o crédito buscado na ação executiva. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo no ato da interposição de recurso se apresenta incompatível com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, ocasionando a preclusão lógica da insurgência e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e a concessão da gratuidade de justiça ao presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora